Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724918-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BENITO TENORIO AGRAVADO: LORENO ANTONIO SOSTER, DANIEL ANTONIO DE SA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO BENITO TENORIO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante (ID 96620640, autos originais). Em suas razões recursais, o agravante alega: 1) que não possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo da sua própria subsistência e da de sua família; 2) que as verbas salariais são impenhoráveis, conforme art. 833, IV, do Código de Processo Civil; 3) é necessário observar a flexibilização da impenhorabilidade salarial analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede do julgamento de Embargos de Divergência (EResp: 1582475) e a necessidade de observância da dignidade da pessoa humana. (ID 27824524) Por fim, o agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a concessão da antecipação de tutela recursal para revogar liminarmente a decisão agravada e, ao final, a cassação da decisão de primeiro grau. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 27878421). Preparo recolhido (ID 28206057). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo agravante refletem, suficientemente, a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido e, consequentemente, a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do inciso IV, do art. 833 do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.". Convém mencionar que as ressalvas trazidas pelo dispositivo dizem respeito ao pagamento de pensão alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. Todavia, a Corte destaca a necessidade de preservação de mínimo existencial. Ilustrativamente, registre-se: “1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10./2018)”. - grifou-se Em síntese, a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade dos vencimentos associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e e seus dependentes. Observa-se, nos autos, que o salário bruto do agravante referente a competência junho/2021 é de R$ 11.187,43. Após os descontos incidentes, o salário líquido perfaz o valor total de R$ 4.742,51 (ID 27824531). Assim, tudo indica que eventual constrição de 30% (trinta por cento) do referido montante tem o potencial de comprometer sua subsistência e de sua família. Diante desse quadro, é mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, a plausibilidade da constrição salarial pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, a fim de que não incida nenhuma constrição sobre o salário do agravante até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator